Tribunal: STF
Processo: RE 1207789
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-11-29
Data de publicação: 2019-11-29

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONTRATAÇÃO DE PESSOAL, PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEM REALIZAÇÃO DE CONCURSO – LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELA ADI 4.876/MG – CONTRATO NULO – VALIDADE CONSTITUCIONAL DO ART. 19-A DA LEI Nº 8.036/90 – DEPÓSITO DE FGTS DEVIDO – DECISÃO QUE SE AJUSTA À ORIENTAÇÃO QUE PREVALECE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RAZÃO DE JULGAMENTO FINAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, DO RE 596.748/RR, DO RE 705.140/RS E DO RE 765.320/MG – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.